Tribunal: TJDFT
Processo: 0740803-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740803-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA PEREIRA DE ARAUJO SILVA AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Silvia Pereira de Araújo Silva pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da Vara Cível do Guará que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de gratuidade judiciária, bem como rejeitou a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados na Caixa Econômica Federal. Em suas razões, a agravante sustenta, em apertada síntese, que aufere renda líquida de R$ 2.235,59 oriunda de pensão vitalícia, essencial para seu sustento, tal como o saldo percebido em sua conta poupança, em caráter de reserva econômica para casos emergenciais. Defende que tem direito aos benefícios da gratuidade judiciária, uma vez que percebe pensão em valor inferior a cinco (05) salários mínimos, e não desempenha nenhuma atividade econômica, estando, portanto, em compatibilidade com os critérios definidos pela Defensoria Pública. Relata, por outro lado, que foi bloqueado, via BACENJUD, “o total de R$ 5.123,01 (ID 124318178), obtido em contas bancárias mantidas pela executada em instituições financeiras distintas (R$ 2.707,23 - Banco de Brasília; R$ 2.415,78 - Caixa Econômica Federal)”. Informa que a quantia depositada no Banco de Brasília foi considerada impenhorável, uma vez que se trata de verbas decorrentes de pensão, contudo, o valor depositado na Caixa Econômica Federal foi considerado passível de penhora, apesar da impugnação apresentada pela ora agravante. Defende que a quantia bloqueada na Caixa Econômica Federal está depositada em conta poupança, sendo, portanto, impenhorável. Aduz que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que toda quantia inferior a quarenta (40) salários mínimos depositadas em conta corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos deve ser considerada impenhorável, ainda que haja movimentação financeira na referida conta. Pede, liminarmente os benefícios da gratuidade judiciária e a suspensão do feito até o julgamento do recurso. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida, para que seja reconhecida a impenhorabilidade da quantia depositada na Caixa Econômica Federal, com a devolução dos valores penhorados em sua conta-poupança. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar postulada, quais sejam: a) a verossimilhança dos fatos alegados na petição do agravo; e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, caso seja mantido o indeferimento da gratuidade, bem como mantida a penhora de valores em sua conta bancária. Quanto ao outro requisito, qual seja, a probabilidade do direito alegado nas razões recursais, em relação ao pedido de gratuidade judiciária, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva relevância das razões expendidas na peça de recurso. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 a 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em Juízo, sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99, do CPC, estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Com base no artigo supracitado e a partir da análise dos documentos colacionados pela agravante verifica-se, ao menos à primeira análise, a sua condição de hipossuficiência, pois possui renda mensal não superior a cinco salários-mínimos, conforme se pode notar na própria decisão resistida. Veja-se: Com efeito, a pesquisa realizada pelo Juízo (ID:124321480) revela a percepção de renda incompatível com o benefício gracioso ora postulado (R$ 48.498,59/12 = R$ 4.041,54). Com efeito, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal entende como hipossuficiente quem recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos. Portanto, ao menos em sede de cognição sumária, não se vislumbram razões para manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça postulada. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. A parte tem direito à gratuidade de justiça quando a declaração de hipossuficiência, que se presume verdadeira, não é desacreditada por nenhum elemento de convencimento presente nos autos, nos termos dos artigos 98,caput, e 99,capute §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. II. Recurso conhecido e provido” (Acórdão 1326406, 07272076320208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no PJe: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, e por não haver nos autos, à primeira análise, elementos capazes de justificar o indeferimento da gratuidade pleiteada, mister deferir a liminar postulada. Entretanto, e quanto a impenhorabilidade da quantia depositada na Caixa Econômica Federal, não se relevância nas razões expendidas na peça de recurso. Isso porque, os extratos juntados, nessa instância recursal, referem-se aos meses de janeiro e fevereiro, sem nenhuma indicação de que se trata da conta penhorada. Assim, tais documentos não são hábeis a demonstrar a impenhorabilidade pleiteada. Veja-se, quanto ao ponto, o teor da decisão resistida, in verbis: “Por outro lado, no que tange aos valores bloqueados na Caixa Econômica Federal, não vislumbro, de modo algum, a impenhorabilidade na forma alegada. Com efeito, embora identificada como conta poupança, este Juízo instou a parte autora a acostar os extratos bancários dos meses anteriores à medida constritiva ora combalida, sem o efetivo cumprimento no prazo assinado. Desse modo, não se mostra possível a presunção de impenhorabilidade legal na espécie. A propósito do tema, destaco que "o executado, ao oferecer impugnação à penhora, deve instrui-la com os documentos que fazem prova de suas alegações, pois a ele incumbe o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, à luz dos arts. 373, II, e 434, caput, do CPC" (Acórdão 1326617, 07505551320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.), circunstância não evidenciada nos autos. Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela recursal postulada, para conceder a gratuidade judiciária a parte agravante. Por outro lado, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator